Tribunal: TJBA
Processo: 8001611-78.2024.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001611-78.2024.8.05.0264

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s):

APELADO: CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS

Advogado(s):LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS registrado(a) civilmente como LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS, EDVALDO JOSE CORDEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
QUESTÃO PRÉVIA
DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. JUNTADA TARDIA DO TÍTULO. VÍCIO
PROCESSUAL
SANÁVEL.
INTELECÇÃO DO
ART. 801 DO CPC. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REMUNERAÇÃO. VALOR FIXO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ART. 940 DO CC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO

NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou as preliminares de nulidade da execução, julgou improcedentes os Embargos à Execução e o pedido formulado em sede de reconvenção, mantendo a execução fundada em contrato de honorários advocatícios e condenando o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a juntada tardia do contrato de prestação de serviços advocatícios acarreta nulidade da execução; (ii) estabelecer se a ausência de assinatura de duas testemunhas retira a força executiva do contrato de honorários advocatícios; (iii) determinar se a cláusula contratual de remuneração estipula valor fixo ou percentual variável, afetando a liquidez do título; e (iv) verificar a incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil por suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência inicial do título executivo configura vício processual sanável, sendo admissível a juntada posterior do contrato, nos termos do art. 801 do CPC, desde que assegurado o contraditório e inexistente prejuízo à parte executada.

O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial por força de norma especial (art. 24 da Lei n. 8.906/1994), enquadrando-se no art. 784, XII, do CPC, sendo dispensável a assinatura de duas testemunhas.

O princípio do
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica quando o executado exerce plenamente a ampla defesa.

A cláusula contratual que estipula valor nominal determinado de remuneração confere certeza e liquidez ao título, não se convertendo em obrigação percentual variável na ausência de disposição expressa.

A necessidade de simples cálculos aritméticos para apuração do montante devido não afasta a liquidez do título, conforme o art. 786, parágrafo único, do CPC.

A sanção do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé do credor, inexistente quando a cobrança se funda em interpretação razoável e literal de cláusula contratual válida.

A sucumbência recursal total autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, conforme orientação firmada no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência do título executivo na inicial da execução constitui vício processual sanável, admitindo-se a juntada posterior do documento, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

O contrato escrito de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas, por força do art. 24 da Lei n. 8.906/1994.

A estipulação contratual de valor nominal determinado confere liquidez e certeza ao título, ainda que a apuração do débito dependa de cálculos aritméticos.

A aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil exige comprovação de má-fé do credor, inexistente na cobrança fundada em título executivo válido.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8001611-78.2024.8.05.0264
,
da Comarca de
Ubaitaba
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
MUNI
CÍPIO DE AURELINO LEAL
e

a
pela
d
o
,
CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e

n
egar provimento
à Apelação
Cível
,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos,
com a majoração da verba honorária de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12